Tribunal: STF
Processo: RHC 118574
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE APENSAMENTO DOS AUTOS DAS INTERCEPTAÇÕES À APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. 



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes. 



    2. A não juntada do inteiro teor dos autos de interceptação telefônica à ação penal não prejudicou o exame do apelo defensivo, considerando que (a) o magistrado sentenciante disponibilizou todos os documentos necessários para a apreciação das preliminares suscitadas no recurso; (b) a defesa teve acesso a todos os documentos produzidos e não demonstrou de que modo alguma tese tenha sido prejudicada pela ausência de determinado elemento de prova; e (c) a questão sequer fora suscitada no Tribunal de apelação. 



    3. Recurso ordinário improvido.